Tribunal: TJES
Processo: 5008911-69.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008911-69.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILDA DALMASCHIO
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5008911-69.2023.8.08.0014

Recorrente: MARILDA DALMASCHIO

Recorrido: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo as benesses da assistência judiciária gratuita à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
NEGÓCIO JURÍDICO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A LIDE VERSA SOBRE
SUPOSTO
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
EM CONTRATO
COM ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS.

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
S
OS PEDIDOS INICIAIS
PARA
DETERMINAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO

DOS DESCONTOS, MAS JULGOU IMPROCEDENTE O
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
O QUE É
OBJETO DE IRRESIGNAÇÃO RECURSAL.

ARGUMENTOS RECURSAIS DE
QUE HOUVE DANO MORAL EM RAZÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS CONTRA PESSOA VULNERÁVEL E APOSENTADA, E QUE RECEBE PARCOS RENDIMENTOS. ENTRETANTO,
NÃO OCORREU APONTAMENTO NEGATIVO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE OUTROS DESDOBRAMENTOS NOCIVOS À PERSONALIDADE D
A
CONSUMIDOR
A
.

DANO MATERIAL QUE SERÁ CO
MPENSAD
O
COM A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ALEGAÇÃO DE
QUE A AUTORA FAZ PARTE DE UM GRUPO VULNERÁVEL QUE SOFRE
MAIS
COM FRAUDES INDISCRIMINADAS QUE
NÃO JUSTIFICA A REPARAÇÃO INDIVIDUAL,
POR SI SÓ.
A COBRANÇA INDEVIDA,
PER SI
, N
ÃO JUSTIFICA A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA, CONFORME PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1.550.509; RESP 1129881/RJ).
DANO MORAL INEXISTENTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É COMO VOTO.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)